Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Processo : 0711858-49.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 117507686 dos originários n. 0712896-69.2017.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu os pedidos do exequente, aqui agravante, de imposição de multa por litigância de má-fé e de penhora de percentual de verba salarial da executada. O agravante salienta que a execução tramita desde o ano de 2017, sem que o crédito exequendo tenha sido satisfeito por manobras da executada-agravada. Alega que incumbe à agravada comprovar que a penhora de percentual de seus rendimentos mensais poderá afetar a sua subsistência, em prejuízo da dignidade da pessoa humana. Aduz ter demonstrado a alteração da condição financeira da agravada, justificando a penhora requerida, inclusive porque não há prova de que a medida seria gravosa. Conta que, desde meados de janeiro de 2021, a agravada passou a ser servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Luziânia/GO, tendo auferido, em dezembro de 2021, o montante líquido de R$ 3.110,35 e, nos primeiros meses do exercício de 2022, o valor líquido mensal de R$ 2.188,38. Sustenta aplicação da multa pela litigância de má-fé, caracterizada pela conduta indevida da executada, que, mesmo tendo comparecido aos autos diversas vezes, não informou seu endereço completo, inviabilizando todas as diligências de penhora por oficial de justiça. Pede a concessão a tutela de urgência recursal, a fim de determinar a penhora ou, ao menos, a retenção de 30% sobre os rendimentos líquidos mensais da executada. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada para confirmar a liminar e aplicar as sanções legais pela litigância de má-fé. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O agravante insurge-se, em sede liminar, contra o indeferimento da penhora de percentual da remuneração da executada. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Esse o entendimento já manifestado por esta eg. Turma, senão vejamos o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833,IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Mostra-se viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor e possibilite o resgate da dívida em prazo razoável. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1380421, AGI 0723229-44.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, julgado em 20/10/2021, DJe 9/11/2021) Nada obstante, necessária a oitiva prévia em homenagem ao contraditório. Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a penhora no valor mensal pretendido, sem qualquer prejuízo. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator